Tribunal: TJSP
Processo: 1036515-13.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM EXIBIÇÃO DE DADOS – Página criada por terceiros na rede social Instagram, denominada "RIMAQ NÃO", que utiliza o nome da autora, marca e logotipo, gerando confusão no mercado e prejudicando sua imagem – Sentença que julgou a ação procedente – Insurgência da requerida – Descabimento – Conta criada com o intuito de abalar a imagem da autora –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM EXIBIÇÃO DE DADOS – Página criada por terceiros na rede social Instagram, denominada "RIMAQ NÃO", que utiliza o nome da autora, marca e logotipo, gerando confusão no mercado e prejudicando sua imagem – Sentença que julgou a ação procedente – Insurgência da requerida – Descabimento – Conta criada com o intuito de abalar a imagem da autora – Necessidade de remoção da URL e identificação dos IPs – Determinação de fornecimento de metadados e geolocalização do usuário de criação, contudo, que deve ser afastada, por inexistir obrigação legal de armazenamento dessas informações – Impossibilidade de afastamento da multa a que condenada porque somente atingiu o montante de cerca de R$ 100.000,00 ante o descumprimento da obrigação pela própria recorrente – Valor que não representa prejuízo às finanças da apelante, empresa multinacional de grande porte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.